Tribunal: CARF
Processo: 15471.000122/2008-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000122/2008-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.116 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
FRANCISCO EDISON VALLADÃO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA- INOCORRÊNCIA
Prescreve em 5 anos o direito da Fazenda Publica constituir o crédito tributário.
Estando a autuação dentro deste prazo não há que se falar em decadência.
NULIDADE - INOCORRÊNCIA.
Tendo a autuação demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento
O aprofundamento das razões constantes do lançamento fiscal por parte do
julgador de primeira instância não se consubstancia inovação ou alteração de
critério jurídico aptos a motivar a nulidade do Acórdão.
PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - SÚMULA 11 CARF
Conforme prescreve a Súmula no 11 do CARF, não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. COMPROVAÇÃO DOS RENDIMENTOS
DECLARADOS A TÍTULO DE RECEITA.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio
escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas. Em não sendo
colacionado documentos para comprovação do seu direito, correta a
manutenção da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000122/2008-92
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000122/2008-92

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gleison Pimenta Sousa,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)),
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1 Foi lavrada Notificação de lançamento relativa ao exercício de 2005, ano-calendário
2004, fls. 08/12, em nome de FRANCISCO EDISON VALLADÃO, para apuração de
imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de R$5.851,09,
acrescido de multa de ofício no montante de R$ 4.388,31 e juros de mora.
2 A alteração é decorrente da revisão da declaração de ajuste anual relativa ao exercício
de 2005, ano-calendário 2004, de modo a caracterizar a(s) infração(ões) “Dedução
Indevida de Livro Caixa”, no valor de R$ 26.895,52, conforme descrição dos fatos (fls.
10) reproduzida abaixo:

3 Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação em
31/01/2008, fls. 02/05, alegando, em síntese, que tem o direito de deduzir as despesas
com livro-caixa, pois é profissional liberal, exercendo a atividade de contador para
diversas pessoas jurídicas, de forma não assalariada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 24/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário;
b) extinção do direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário;
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000122/2008-92

c) recorrrente em processo idêntico ao presente obteve decisão favorável;
d) nulidade da decisão por inovação de fundamento;
e) ocorrência de prescrição intercorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Das Preliminares
Entendo como preliminares as alegações acerca de extinção do direito da Fazenda
Pública constituir o crédito tributário (Decadência); nulidade da decisão por inovação de
fundamento e ocorrência de prescrição intercorrente.
DA DECADÊNCIA
Com relação ao pleito do contribuinte, este não merece prosperar. Do que se
depreende dos autos, o recorrente foi notificado em 2008 e a autuação se refere aos anos
calendário 2003.
Portanto, seja por qualquer dispositivo a ser aplicado, art. 173, I ou art. 150, § 4o
do CTN, verifica-se a inocorrência do lapso temporal de 5 anos para que a Fazenda Pública
constituísse o crédito tributário ora lançado.
DA NULIDADE
No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos
da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por meio do
qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito
tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, bem
como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número de matrícula do
chefe do órgão expedidor
Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada no
caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal
de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em nenhuma
hipótese no processo em análise.
A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da exigência
tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se os
motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova coletados
e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é, primeiramente,
oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla defesa e do
contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após, convencer o
julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a matéria
consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma jurídica.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000122/2008-92

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos,
as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. E isto foi devidamente atendido pelas autoridades fiscais.
Sobre a alegada inovação na decisão recorrida também não assiste razão ao
recorrente. Ao afirmar que o contribuinte declarou rendimentos de pessoas jurídicas com vínculo
empregatício o órgão julgador apenas reitera a legislação somente permite dedução dos valores
percebidos por contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado. Ou seja,
não vislumbro nenhuma inovação como quer fazer entender o recorrente.
Assim, rejeita-se essa preliminar.
DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Com relação a preliminar de prescrição suscitadas pelo recorrente trazemos a
baila o contido na Súmula no 11 do CARF que assim dispõe:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, rejeito todas as preliminares suscitadas.
Superadas as preliminares, o litígio recai sobre Dedução Indevida de Despesas de
Livro Caixa.
DO MÉRITO
No mérito tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12
inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:

4 A impugnação é tempestiva e atende ao disposto nos artigos 15 e 16, inciso III, do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, alterado pelas Leis no 8.748, de 09 de
dezembro de 1993, e 9.532, de 10 de dezembro de l997, que disciplinam o processo
administrativo fiscal. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
5 De análise à DIRPF/2005 apresentada pelo contribuinte, observa-se que foram
declarados os seguintes rendimentos tributáveis:
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000122/2008-92

6 Sobre a dedução a título de Livro Caixa, cabe observar o disposto no art. 6o da Lei no
8.134, de 1990, com a redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995:
Art. 6o. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§ 1o. O disposto neste artigo não se aplica:
a) a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento;
b) a despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo.
§ 2o. O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidas em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência. (grifei)
§ 3° As deduções de que trata este artigo não poderão exceder à receita mensal da
respectiva atividade, permitido o cômputo do excesso de deduções nos meses seguintes,
até dezembro, mas o excedente de deduções, porventura existente no final do ano-base,
não será transposto para o ano seguinte.
§ 4° Sem prejuízo do disposto no art. 11 da Lei n° 7.713, de 1988, e na Lei n° 7.975, de
26 de dezembro de 1989, as deduções de que tratam os incisos I a III deste artigo
somente serão admitidas em relação aos pagamentos efetuados a partir de 1° de
janeiro de 1991.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000122/2008-92

7 Cabe citar a publicação denominada “Imposto de Renda Pessoa Física – Perguntas e
Respostas – 2005”, editada pela Receita Federal, que esclarece acerca do assunto
conforme abaixo transcrito:
384 — Quem pode deduzir as despesas escrituradas em livro Caixa?
O contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o titular de
serviços notariais e de registro e o leiloeiro podem deduzir da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade as seguintes despesas escrituradas em livro Caixa:
1 - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
respectivos encargos trabalhistas e previdenciários;
2 - os emolumentos pagos a terceiros, assim considerados os valores referentes à
retribuição pela execução, pelos serventuários públicos, de atos cartorários, judiciais e
extrajudiciais; e
3 - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e a manutenção da
fonte produtora.
Atenção: Não são dedutíveis:
as quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como as
despesas de arrendamento (leasing);
as despesas de locomoção e transporte, salvo no caso de representante comercial
autônomo, quando correrem por conta deste;
as despesas relacionadas à prestação de serviços de transporte e aos rendimentos
auferidos pelos garimpeiros.
As despesas de custeio escrituradas em livro Caixa podem ser deduzidas
independentemente de as receitas serem oriundas de serviços prestados como
autônomo a pessoa física ou jurídica.
(Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 4o, inciso I; Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR), art. 75; Instrução
Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, art. 51)
8 No que concerne à glosa efetuada pelo Fisco, esclarece a legislação que, além de
estarem escrituradas em livro caixa e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea, as despesas deverão ser necessárias à percepção dos rendimentos e à
manutenção da fonte produtora, de modo que somente poderão ser deduzidas da receita
decorrente da atividade a que se referirem.
9 A legislação dispõe, ainda, que o contribuinte deverá comprovar a veracidade das
receitas e das despesas escrituradas em livro-caixa, cujos comprovantes serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização. O intuito do legislador foi, justamente,
garantir a dedutibilidade das despesas apenas com relação às receitas correspondentes.
10 Dessa forma, as despesas escrituradas em livro Caixa somente podem ser deduzidas
da receita decorrente do trabalho não-assalariado, da atividade do titular de serviços
notariais e de registro e do leiloeiro, não havendo previsão legal para a dedutibilidade de
tais despesas de rendimentos de outra natureza.
11 De análise aos autos, verifica-se que o contribuinte afirmou não exercer nenhum
trabalho assalariado, de modo que os rendimentos declarados teriam sido obtidos
através de serviços prestados a diversas pessoas jurídicas, mediante o exercício da
atividade de contador, de forma não assalariada. Para fins de comprovação, limitou-se a
juntar aos autos o alvará da Prefeitura, emitido em seu nome, em que consta licença
para estabelecimento e exercício da atividade de técnico em contabilidade no endereço
Rua Capitão Félix n° 110/sobreloja 14, São Cristóvão.
12 Não foi juntado livro-caixa com a devida escrituração das receitas oriundas do
trabalho não assalariado, bem como não anexou quaisquer comprovantes que viessem a
comprovar a natureza dos rendimentos declarados como recebidos de pessoas jurídicas.
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000122/2008-92

13 A juntada do livro-caixa com a devida escrituração de receitas e despesas é
obrigatória, pois através deste seria possível estabelecer-se o vínculo entre receitas
recebidas e as despesas pleiteadas. Não basta a comprovação das despesas, que no
presente caso também não foi feita, deve também restar devidamente comprovado o
recebimento de receitas oriundas do trabalho não assalariado e a sua vinculação com as
despesas correspondentes. Para isso, estabeleceu o legislador a obrigatoriedade de
comprovação também das receitas, as quais devem estar escrituradas de forma
organizada em livro-caixa juntamente com as despesas. As deduções não podem
exceder à receita mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso
de deduções nos meses seguintes, até dezembro, mas o excedente de deduções,
porventura existente no final do ano-base, não pode ser transposto para o ano seguinte.
14 Assim, na inexistência de contratos e/ou outros documentos que viessem a
comprovar a natureza dos rendimentos declarados como oriundos do trabalho não
assalariado, não há como acatar as alegações do impugnante.
15 Dessa forma, uma vez que o interessado não juntou o livro-caixa, tampouco
contratos e/ou outros documentos que viessem a comprovar que os rendimentos
declarados como recebidos do exterior seriam de fato oriundos do trabalho não
assalariado, bem como não juntou quaisquer comprovantes capazes de atestar a
veracidade e a dedutibilidade das despesas deduzidas a título de livro-caixa, há de ser
mantida a glosa efetuada pelo Fisco.
16 Diante do exposto, VOTO no sentido de julgar improcedente a impugnação, para
manter o imposto de renda da pessoa física suplementar (cód. 2904), no valor de
R$5.851,09, acrescido de multa de ofício no montante de R$4.388,31 e juros de mora.
Cristina Rodrigues Leitão Prodanoff – Relatora e Presidente
Apenas para acrescentar aos fundamentos da decisão recorrida, o fato de que em
outro processo administrativo o contribuinte tenha obtido êxito no sentido de cancelar o
lançamento em nada altera a presente autuação.
Note-se aqui que o recorrente não juntou na peça de impugnação, tampouco no
recurso documentos que pudessem comprovar suas alegações, tais como livro caixa, contratos e
demais comprovantes de pagamento que pudessem dar certeza ao julgador do direito às deduções
efetuadas.
Já no outro processo mencionado pelo contribuinte, não se sabe quais elementos
levaram a autoridade fiscal à convicção para cancelar o lançamento efetuado.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, Rejeitar as
preliminares e, no mérito, Negar-lhe Provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.116 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000122/2008-92

Fl. 63
DF CARF MF
Original